Tribunal: TJSP
Processo: 1010165-12.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO - ASSISTÊNCIA MATERIAL - DANOS MORAIS - I - Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC - Cancelamento do voo incontroverso - Comprovado nos autos que o

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO - ASSISTÊNCIA MATERIAL - DANOS MORAIS - I - Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC - Cancelamento do voo incontroverso - Comprovado nos autos que o autor, em razão do cancelamento do voo, deixou de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado - Ocorrência de cancelamento de voo por necessidade de manutenção não programada na aeronave, que configura fato que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito externo - Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros - Inteligência do art. 741 do CC e art. 27 da Resolução no 400 da ANAC - Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro - Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida - Precedente do Colendo STJ - Danos morais, na hipótese, não caracterizados - Em que pese o cancelamento do voo inicial e consequente atraso na chegada do autor ao destino, a companhia aérea ré reacomodou o autor em outros voos até seu destino final, concluindo o transporte contratado, bem como forneceu-lhe toda a assistência material necessária durante a espera para o embarque - Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, não há que se falar em dano moral indenizável – Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa - Apelo improvido."